Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728290-95.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KARINA ROBERTA DOS SANTOS COSTA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que confirmou a tutela de urgência e condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento micofenolato de mofetila 500 mg pelo prazo inicial de um (1) ano. O Distrito Federal pede a reforma da sentença para promover a inclusão da União Federal no polo passivo da presente demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal para o devido processamento e julgamento do feito. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Conflitos de Competência n. 187276/RS; n. 187533/ SC e n.188002/SC, decidiu afetá-los conjuntamente no Incidente de Assunção de Competência n.14 para definir a seguinte questão: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em 8.6.2022 deliberou por unanimidade que até o julgamento definitivo do referido incidente de assunção de competência, os juízes estaduais deverão abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao dos autos. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Conflitos de Competência n. 187276/RS; n. 187533/ SC e n.188002/SC (Incidente de Assunção de Competência n. 14). As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator